Tribunal: TJPA
Processo: 0814298-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814298-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814298-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDO. LIMITAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Município de Marabá, o fornecimento de tratamento médico especializado a recém-nascido em estado crítico de saúde, inclusive com transferência hospitalar interestadual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação, e com possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. O agravante impugnou a medida quanto à cominação da multa sem teto, à autorização genérica de bloqueio de verbas e à eventual responsabilização pessoal de gestores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, sem limitação, imposta ao Estado em caso de descumprimento da ordem judicial; (ii) verificar a legalidade da responsabilização pessoal dos gestores públicos; e (iii) estabelecer se é admissível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública, devendo, contudo, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de onerosidade excessiva ao Erário.

A fixação da multa sem teto afronta tais princípios, podendo comprometer a gestão pública e ensejar enriquecimento sem causa, sendo legítima sua limitação ao patamar de R$ 50.000,00, conforme precedentes do próprio TJPA.

A decisão agravada não impôs responsabilização pessoal aos gestores, mas sim aos entes federativos, o que afasta a alegação de afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pelo STJ e pelo TJPA como medida legítima para efetivar o direito à saúde, não configurando afronta ao regime constitucional dos precatórios, por se tratar de obrigação de fazer e não de pagamento de quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua limitação a valor máximo.

A responsabilização pessoal de gestores públicos exige apuração específica de dolo ou culpa, não se presumindo a partir do descumprimento de ordem judicial dirigida ao ente federativo.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva excepcionalmente admissível para efetivar decisões que assegurem o direito fundamental à saúde, desde que devidamente fundamentada e vinculada ao descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CF/1988, art. 100; CPC, arts. 297, 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0015468-81.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.07.2018.
TJPA, AI nº 0010180-21.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018.
TJPA, AI nº 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.
STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013 (repetitivo).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 0
9
de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0809869-29.2025.8.14.0028, deferiu pedido de tutela provisória, determinando, de forma solidária com o Município de Marabá e o Estado do Pará, o imediato fornecimento de tratamento médico-hospitalar à criança C.S.S.G., nascida em 08/02/2025, diagnosticada com pneumonia e bronquiolite, inclusive com transferência hospitalar para nosocômio de maior complexidade, ainda que em outro Estado da Federação.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou demanda com pedido de tutela de urgência, fundamentando-se no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da situação de saúde crítica do infante, que se encontrava internado e entubado no Hospital Municipal de Marabá. O recém-nascido apresentava histórico de prematuridade, internações sucessivas em UTI neonatal e pediátrica, com intercorrências clínicas severas, incluindo episódios de extubação acidental e parada cardiorrespiratória. A instituição autora pleiteava a efetivação do direito à saúde e à vida digna da criança, mediante a adoção de providências médicas urgentes.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) II - DEFIRO a medida de tutela provisória em parte, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao réu ESTADO DO PARÁ, por meio da sua Secretaria Estadual de Saúde, ao réu MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, que viabilizem, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, da efetiva intimação, em caráter de urgência, a realização do tratamento prescrito a CALLEBY SILVA SOUSA GUAJAJARA, devendo garantir a sua transferência do Hospital Municipal de Marabá para outro de nosocômio, para realizar TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE), conforme avaliação médica, uma vez que acometida de Pneumonia não especificada, CID: J189, em instituição hospitalar, inclusive instituição privada, ainda que localizada em outro Estado da federação, que disponha do tratamento médico necessário, com transporte adequado ao seu estado de saúde, diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, nos termos das Portaria nº 055/2009 do Ministério da Saúde, às expensas dos requeridos. III - Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das pessoas demandadas (Estado do Pará e Município de Marabá), em caso de descumprimento da presente decisão judicial, sem limite final, podendo se persistir por mais de 10 (dez) dias ser desde logo efetuado o bloqueio BACENJUD e a astreint convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art. 297 do CPC.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

28347262).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem qualquer limitação, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo levar ao enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

Aduz, ainda, que a decisão agravada autorizou, de forma genérica, o bloqueio de verbas públicas, sem a devida observância do regime constitucional dos precatórios, em violação ao art. 100 da Constituição da República.

Por fim, argumenta pela impossibilidade de responsabilização pessoal dos gestores públicos, sem prévia apuração de culpa ou dolo, o que exigiria procedimento próprio.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, sua reforma integral, com o afastamento da multa, da possibilidade de bloqueio de verbas e da responsabilização pessoal dos gestores.

Em decisão liminar, defiri parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para limitar a multa cominatória imposta à quantia máxima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como afastei a responsabilização pessoal dos gestores públicos, redirecionando-a aos entes públicos. Mantive a decisão agravada em seus demais termos, sem prejuízo de reavaliação por ocasião do julgamento de mérito (id.

28800485).

A parte recorrida, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (id.

28966926).

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém pelo seu desprovimento (id.

29192680).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0809869-29.2025.8.14.0028, deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Marabá que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, viabilizassem o tratamento médico de urgência do infante C.S.S.G., acometido por pneumonia não especificada e bronquiolite, incluindo a sua transferência para unidade hospitalar de maior complexidade, mesmo fora do Estado, com transporte adequado, custeio de diárias para acompanhante e, ainda, cominação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação, em caso de descumprimento.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo, ao decidir, embasou-se em elementos probatórios que demonstram, com clareza, a urgência da situação clínica do menor.

O recém-nascido se encontrava em risco iminente de morte, em decorrência de agravamento respiratório, sem atendimento hospitalar adequado à sua condição, o que evidencia não só a probabilidade do direito invocado – à saúde e à vida – como também o perigo de dano irreversível, cumprindo assim os requisitos legais para concessão da tutela.

Outrossim, as astreintes têm por objetivo compelir o requerido ao cumprimento de obrigação específica de fazer ou não fazer, sendo certo que sua natureza não pode fugir do caráter coercitivo da medida para se transformar em verba de natureza compensatória ao credor.

Com efeito, o escopo da multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo. Cabe ao juiz analisar as particularidades do caso concreto e, assim, determinar um valor que seja apto a efetivamente exercer tal influência na parte destinatária da ordem.

De tal sorte, se por um lado, o valor não pode ser irrisório, porque assim sendo não haverá nenhuma pressão efetivamente gerada, também não pode ser exorbitante, sob pena de se caracterizar incompatível com a obrigação que se pretende garantir, nos termos do artigo 537, caput, do CPC/15.

Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesse ponto, o agravante sustenta com razão que, embora a fixação de astreintes seja medida legítima e amparada no ordenamento jurídico pátrio, especialmente nos artigos 536 e 537 do CPC, ela deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente quando direcionada à Fazenda Pública.

A imposição de astreintes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limite máximo, embora legítima como meio de coerção, mostra-se desproporcional diante da jurisprudência pacificada, notadamente quando incide sobre o Erário.

A ausência de teto para a sanção pecuniária pode acarretar onerosidade excessiva e eventual comprometimento de políticas públicas, o que deve ser evitado, sob pena de afronta à supremacia do interesse público primário.

Assim, com base na análise dos autos, e considerando os argumentos apresentados pelo agravante, entendo cabível a limitação do valor da multa diária imposta ao patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de harmonizar a efetividade da decisão judicial com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO HOSPITALAR. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Tutela de urgência concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará e o Município de Breves providenciassem a transferência do Agravado para Hospital que conte com a especialidade necessária para avaliação do tratamento que precisa e, não havendo, providenciassem leito da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2.
Pedidos de diminuição e limitação do valor da multa diária em caso de descumprimento. A multa diária deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Na esteira do parecer ministerial,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reduzir o valor da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. À unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0015468-81.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/07/2018.). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, ASSIM COMO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES . DEVER DE LIMITAÇÃO DA MULTA, PARA EVITAR O ENRIQUECIEMNTO SEM CAUSA. 1-
Em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública, porém não é possível, sua extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2-

A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa, assim sendo, deve-se limitar o valor da multa diária estipulada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
3- Por fim, é certo que a multa coercitiva produz efeitos imediatamente, isto é, desde o momento em que intimado pessoalmente o demandado para fazer ou deixar de fazer algo, a multa é eficaz, todavia, o momento a partir do qual a multa se torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser executada. Tendo em conta que a multa coercitiva arbitrada na tutela antecipatória ou na sentença não é devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido do demandante, o valor da multa só pode ser executado depois do trânsito em julgado da última decisão do processo em que fixada. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AI: 00101802120178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/04/2018). – Grifo nosso.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à limitação da multa arbitrada.

Importa esclarecer que, diversamente do que alega o agravante, a decisão impugnada não impôs multa pessoal aos agentes públicos, mas sim aos entes federativos demandados — Estado do Pará e Município de Marabá — conforme expresso na decisão proferida, o que afasta qualquer alegação de responsabilização pessoal automática dos gestores públicos, tornando esta tese infundada.

No que tange à suposta impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, tampouco assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013). - grifo nosso.

Assim, considerando que a presente demanda envolve garantia da vida e da saúde e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, agiu corretamente o juízo a quo ao estabelecer a possibilidade de bloqueio das verbas públicas, que, ressalto, só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do ente público estadual, inexistindo qualquer constrição uma vez cumprida a decisão judicial.

Vale lembrar que o bloqueio não se confunde com a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regida pelo regime de precatórios, mas sim com medida coercitiva típica das obrigações de fazer.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo determinação judicial de internação hospitalar de paciente e bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem. O Estado sustenta ausência de interesse processual, desproporcionalidade na multa imposta e violação ao regime de precatórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade da ação, considerando a alegação de internação prévia do paciente; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta (astreinte). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .O interesse processual persiste quando a medida judicial visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, não sendo suficiente a mera internação inicial do paciente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional.
4.O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a omissão estatal.
5 .A multa fixada (astreinte) visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de comprovação de excesso desproporcional, o que não restou evidenciado nos autos.
6.A alegação de afronta ao regime de precatórios não se sustenta, pois, a ordem judicial não se refere ao pagamento de dívida pública, mas sim à efetivação de um direito fundamental, cuja tutela pode demandar medidas coercitivas diretas.
IV . DISPOSITIVO E TESE. 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O interesse processual subsiste quando a ação visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, independentemente de internação prévia do paciente. 2.O bloqueio de verbas públicas é a medida excepcionalmente admissível para assegurar o direito fundamental à saúde, quando configurada omissão estatal que comprometa o tratamento indispensável ao paciente. 3.A imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional, cabendo revisão apenas se demonstrado excesso . 4.
O regime de precatórios não se aplica a medidas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como a garantia de tratamento médico essencial.
(...) DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113850820248140000 26221666, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifo nosso.

A medida, portanto, não é imediata, tampouco genérica, sendo autorizada no ordenamento jurídico como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se trata de proteção de direito fundamental à saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar a multa cominatória ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025